Tribunal: TJSP
Processo: 0050139-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado (art. 155 §4o do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva – Perda do objeto da impetração – Liberdade provisória concedida na origem – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050139-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE NILTON RAMOS DA
SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050139-92.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 2/4
Habeas Corpus no 0050139-92.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Origem: 1500401-80.2019.8.26.0608
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário dda
comarca de Franca 38a CJ
Paciente: Jose Nilton Ramos da Silva
Voto no 32513
HABEAS CORPUS Furto Qualificado (art. 155 §4o do Código
Penal) Pleito de revogação da prisão preventiva Perda do
objeto da impetração Liberdade provisória concedida na origem
Writ prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de Jose Nilton Ramos da Silva, preso
preventivamente pela suposta prática do crime disposto no
art. 155, §4o do Código Penal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Franca
38a CJ, pleiteando a revogação da
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
Em síntese, o impetrante sustenta ausência dos
requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem assim
ter carecido de fundamentação idônea a decisão que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050139-92.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 3/4
decretou, devendo o paciente aguardar em liberdade a
instrução criminal vez que o delito em tese praticado não se
reveste de violência ou grave ameaça.
Argumenta que em eventual condenação do
paciente, este certamente experimentará condição mais
benéfica, seja pelo disposto no art. 33 §2o do Código Penal,
seja pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal,
sendo o cárcere medida desproporcional ao caso.
O pedido foi apreciado em plantão judiciário pelo
eminente Desembargador Edison Tetsuzo Namba, o qual
indeferiu a liminar pretendida (fls. 40/41).
Mantido o indeferimento da liminar por este
Relator (fls. 44/46), foram prestadas as informações de estilo
(fls. 50), tendo o Douto Procurador de Justiça, Daniel
Rodrigues de Macedo, opinado no sentido de que o presente
writ seja julgado prejudicado (fls. 52/54).
É o relatório.
O pedido resta, de fato, prejudicado.
Isso porque, em consulta ao Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ) verificou-se que, em
13.12.2019, foi expedido Alvará de soltura em favor do
paciente (fls.80/82 autos originários).
Assim, alcançada a pretensão durante o curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050139-92.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 4/4
desta ação constitucional a liberdade o writ perde sua
razão de ser, seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
presente ordem, com fundamento no art. 659 do Código
de Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator